Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-90.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tráfico de Drogas – Recurso Ministerial pretendendo a exasperação da pena – Acolhimento parcial – Acréscimo da pena necessário, diante da considerável quantidade de maconha – Recurso Defensivo buscando a absolvição por falta de provas – Descabimento – Prova segura - Tráfico de drogas configurado – Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos – Dosimetria - Quantidade de

Ementa:
Tráfico de Drogas – Recurso Ministerial pretendendo a exasperação da pena – Acolhimento parcial – Acréscimo da pena necessário, diante da considerável quantidade de maconha – Recurso Defensivo buscando a absolvição por falta de provas – Descabimento – Prova segura - Tráfico de drogas configurado – Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos – Dosimetria - Quantidade de entorpecente demonstra envolvimento com a atividade criminosa – Necessidade de apenamento mais severo – Afastado o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em relação ao apelante Felipe, fixando-lhe o regime fechado – Recurso defensivo improvido e acusatório provido em parte.